Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-30.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. RESULTADO NEGATIVO. PEDIDO DE NOVO EXAME. NÃO CABIMENTO. FALTA DE PROVAS ROBUSTAS DE FILIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na origem o autor ajuizou ação de investigação de paternidade em face do requerido. 1.1. Pela sentença recorrida, julgado improcedente o pedido em razão do resultado do exame de DNA no qual a definição de não haver vínculo genético entre as partes. 1.2. Nesta sede, o apelante insurge-se contra a sentença e requer a realização de um novo exame de DNA.
2. Esta a redação do art. 2o-A da Lei 8.560/92: "Art. 2o-A. Na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos.".
3. Conforme muito bem fixado em sentença, exame de DNA “é atualmente o meio mais eficiente para a determinação do vínculo genético, alcançando mais de 99,9% de precisão, por isso mesmo é reconhecida sua confiabilidade absoluta na indicação da paternidade”.
4. Para desconstituir tal definição exige-se mais do que mera discordância com o resultado positivo ou negativo de determinação de vínculo genético. Como bem define o STJ, “Se o resultado negativo do exame de DNA não é contraditado por provas robustas, não há como renovar a sua produção.3. Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1629844 / MT, Relator(a): Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) (8400), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data de Publicação: 04/12/2017)
5. Como relatado, o apelante discorda do resultado negativo do exame; mas nada trouxe no sentido de eventual irregularidade na coleta do material, na realização do exame, algo que, eventualmente, pudesse se prestar a amparar seu pedido de efetivação de novo exame, razão por que nenhuma razão para desconstituir o que fixado no laudo técnico pericial do teste de paternidade por análise de DNA
6. Recurso conhecido e desprovido.